Tribunal: TJDFT
Processo: 0718865-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718865-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO CESAR SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriano César Santos Ribeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 155953914 do processo de origem) que, nos autos da ação monitória movida pelo ora agravante contra a ora agravada, afirmou a impossibilidade de se utilizar os contratos celebrados entre as partes como embasamento para a ação monitória, haja vista se tratar de contrato eivado de vício (nulidade oriunda de golpe financeiro, com previsão de juros mensais de 11%). Em suas razões recursais (ID 46770702), narra o agravante que, atraído pela proposta ofertada pela agravada, decidiu firmar os 2 (dois) contratos de empréstimo/investimentos. O primeiro, de R$15.500,00 (quinze mil quinhentos reais), firmado em 1/9/2021, e o segundo, contrato de investimento de R$10.000,00 (dez mil reais), firmado em 1/12/2021. Ressalta que ambos os contratos foram inadimplidos e revelam juros a serem pagos. Frisa que a agravada recusou entregar ao agravante o cheque e o contrato referente ao segundo contrato, entretanto, afirma que tal fato não obsta a propositura da ação monitória e, consequentemente, não prejudica o reconhecimento do negócio jurídico. Em matéria de prova, o agravante aduz que “os comprovantes de transferências bancárias para conta da Agravada, assim como as mensagens escritas e as mensagens de áudio via whatzapp, mantidas entre a Agravada com o Agravante, são provas que autorizam a propositura da ação monitória e o reconhecimento da dívida, e, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que a prova hábil à instrução da ação monitória não precisa, necessariamente, constar a assinatura do devedor, como é no caso do SEGUNDO CONTRATO onde é suficiente termos o comprovante de transferência bancaria feita pelo Agravante para a conta da Agravada e as mensagens escritas e de áudio via whatzapp”. Colaciona julgados deste e. Tribunal que entende ampararem sua tese. Argumenta ter se equivocado o magistrado ao reputar nulo o contrato firmado pelas partes. Afirma ser perfeitamente cabível a propositura de ação monitória para receber os valores constantes do cheque, das 2 (duas) transferências efetivadas para a conta bancária da agravada, bem como para cumular a cobrança dos juros envolvidos na avença. Alega que, caso mantida a decisão agravada, há potencial de ser causado grande prejuízo financeiro e de difícil reparação, pois teria que desistir do recebimento dos juros pactuados no contrato. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o decisum impugnado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar o pronunciamento recorrido, no sentido de se preservar a viabilidade da ação monitória para recebimento dos valores perseguidos. Preparo recolhido (IDs 46770911 e 46770913). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. De início, vale transcrever a decisão agravada, in verbis: A emenda não atende à decisão anterior e não pode ser aceita, pois o valor pretendido pelo autor não tem respaldo jurídico, senão vejamos. A parte pode optar pelo procedimento injuntivo e utilizar os cheques como prova documental apta para a ação monitória, pois a lei confere a força de documento hábil para tal fim. Porém, se pretender utilizar os contratos celebrados com a ré, não há como admitir a ação monitória para exigir os valores prometidos, pois se trata de contrato que contém vício (nulidade por envolver golpe financeiro, com previsão de juros mensais de 11%!). Ora, consoante precedentes do juízo em ações envolvendo descrição de objeto ilícito (fraude, pirâmide financeira etc.) a parte autora não faz jus ao recebimento do suposto ‘rendimento/juros’, pois o pedido está ancorado não em efetivo prejuízo, mas apenas numa expectativa de lucro que não se realizou, caracterizando, assim, mero investimento frustrado com os riscos inerentes ao singular negócio jurídico entabulado. Ademais, os rendimentos apontados nos documentos que instruem a inicial são irreais e ilusórios, exatamente o que caracteriza a pirâmide financeira, dinheiro fácil, rápido e sem qualquer respaldo. Assim, as pessoas que estão no topo da pirâmide são os únicos beneficiados, em prejuízo de todos os demais, pois inexiste fundamento econômico que dê suporte aos ganhos prometidos. Note-se que inclusive o autor descreve e intitula a conduta da parte ré como 'golpe' e invoca precedente que garantiu o direito apenas do valor investido com juros e correção monetária e não com os juros irreais de 11% ao mês. Assegurar ao autor os rendimentos prometidos significa chancela do Poder Judiciário para a prática ilegal implementada pela parte ré, o que não pode ser admitido, consoante sentenças em casos similares e precedentes do TJDFT. Confiram-se os recentes precedentes: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CDC. APLICÁVEL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de resolução contratual cumulada com devolução de valores ajuizada que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato de mútuo mercantil firmado entre as partes e condenar a ré a restituir os valores pagos.1.1. Em seu apelo, a parte ré pede: a) que seja afastada a aplicação do CDC; b) a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais sem resolução do mérito, diante da violação da nulidade de algibeira; ou c) julgando o mérito, pela improcedência dos pedidos; d) aplicação do princípio da causalidade, condenando o apelado ao pagamento de 70% dos encargos sucumbenciais; e e) subsidiariamente, que se afaste o princípio da sucumbência mínima, condenando o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios com base nos valores a serem compensados. 1.2. Contrarrazões pedindo o não conhecimento do recurso suscitando, primeiro, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, também, inovação recursal sobre os pedidos de inaplicabilidade do CDC e observância do princípio da causalidade no arbitramento de honorários. 2. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.1. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, conquanto repetidos os argumentos utilizados na inicial, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado. 3. Ao contrário do afirmado em contrarrazões, a questão sobre a relação consumerista entre as partes foi expressamente abordada pelo juízo de origem quando decidiu por aplicar o CDC à lide. 3.1. Considerando que a matéria impugnada foi objeto de análise pela decisão recorrida, não há que falar em inovação recursal. 4. Consoante se extrai dos autos, o autor formalizou contrato de mútuo mercantil com a promessa de rendimento do valor investido, sendo o serviço oferecido disponibilizado ao mercado de consumo, de modo que a matéria assume natureza consumerista. 4.1. Nesse sentido: ?(...) o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional.? (REsp 1785802/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 06/03/2019). 5. Verifica-se a celebração de Contrato de Mútuo Mercantil entre as partes objetivando investimento em dinheiro no valor de R$ 120.000,00 sob a promessa de sua devolução acrescido de pagamento de juros, na importância de R$ 7.200,00 por mês, pelo prazo de 16 (dezesseis) meses. Ou seja, juros de 6% ao mês. 5.1. Em que pese a alegação da parte apelante, os elementos probatórios colacionados ao feito evidenciam a ocorrência da prática de fraude financeira, identificada como pirâmide, em decorrência de suposto empréstimo com a promessa de retorno monetário expressivo e diferenciado, de modo que é forçoso reconhecer a nulidade do contrato em decorrência da ilicitude no próprio objeto da avença. 5.2. Na forma do art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 5.3. Nesse sentido: ?(...) De acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 8.2. Imperioso o retorno das partes ao status quo ante, mediante devolução dos valores aportados, descontados os rendimentos auferidos, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa das partes. (...)? (07349546120208070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/7/2021). 5.4. Correta a sentença que decretou a nulidade do negócio jurídico e determinou o retorno das partes ao estado anterior. 6. Sobre a sucumbência, não merece acolhida o pleito da apelante em onerar o autor ao pagamento de 70% das custas e honorários em razão da causalidade. 6.1. Ambas as partes deram causa à presente lide, considerando que o contrato foi feito em comum acordo e, sendo o réu sucumbente, recai o dever do pagamento de custas e honorários. 6.2. O autor pediu o ressarcimento do valor de R$ 121.200,00, sendo que já havia recebido do apelante R$ 36.000,00 referente às parcelas de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, todos de 2021. Valor este a ser compensado. 6.3. O apelado receberá 70% do valor pedido na inicial, de modo que os honorários de sucumbência devem refletir o êxito da demanda, por conseguinte, a sentença merece reforma nesse ponto. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1674848, 2a Turma, DJe 21.03.2023, destaques nossos). APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA FRAUDULENTO. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A captação de recursos decorrente de pirâmide financeira se amolda ao delito previsto no art. 2o, IX, da Lei 1.521/1951 (crime contra a economia popular), nos termos da jurisprudência do STJ. 3. Em face da ilicitude do contrato, mediante a captação de recursos decorrente de pirâmide financeira, com a promessa de alta rentabilidade, deve ser reconhecida a nulidade da avença, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil. 4. Reconhecida a nulidade do contrato, deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores depositados a título de investimento, sem o pagamento dos juros pactuados no contrato nulo, nos termos do art. 182 do Código Civil. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1414584, 7a Turma, DJ 04.05.2022, destaques nossos). Assim, faculto a emenda nos termos da decisão anterior ou mesmo para buscar o crédito inerente apenas aos valores inseridos nos cheques que instruem o pedido, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. Com efeito, na origem, após a propositura da inicial com os documentos que a acompanham (ID 152563077), o Juízo a quo determinou a emenda da inicial (ID 152921604) para apresentação da planilha discriminada do crédito com a dedução dos valores já recebidos e com juros de mora de 1% ao mês de correção monetária pelo INPC. A decisão agravada sobreveio no ato seguinte (ID 155953914), considerando o Juízo de origem que a emenda não atende à decisão anterior e não pode ser aceita, pois o valor pretendido pelo autor não tem respaldo jurídico, conforme decisão acima transcrita. Afirma o Juízo a quo que “os rendimentos apontados nos documentos que instruem a inicial são irreais e ilusórios, exatamente o que caracteriza a pirâmide financeira, dinheiro fácil, rápido e sem qualquer respaldo (...) Note-se que inclusive o autor descreve e intitula a conduta da parte ré como 'golpe' e invoca precedente que garantiu o direito apenas do valor investido com juros e correção monetária e não com os juros irreais de 11% ao mês.”. Nota-se que a questão abordada no recurso não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. O ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a peça introdutória, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição atende às exigências legais, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Se constatado que a petição inicial apresenta vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Quando houver vício ou lacuna da petição inicial passível de correção, cabe ao juiz oportunizar ao autor a emenda ou complementação. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo). Por isso, não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do CPC, ao tratar da emenda à petição inicial, o faz sem traço decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Portanto, só há pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante os arts. 321, parágrafo único, e 334 do CPC. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa deferir ou indeferir a petição inicial. Atribuir natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo a quo o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados deste egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido." (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, verifica-se que o recurso interposto por Adriano César Santos Ribeiro não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora